Tribunal: TJDFT
Processo: 0702196-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Junta Comercial Industrial e Serviços do Distrito Federal (Jucis-DF) contra decisão (Id 110159703 do processo de referência) proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo agravado contra ato atribuído ao Presidente da Junta Comercial do Distrito Federal, processo 0709290-40.2021.8.07.0018, que deferiu a liminar, para determinar à autoridade coatora que indique perito para realizar a avaliação das cotas sociais do impetrante, cujas despesas deverão ser por ele suportadas, conforme § 2o do artigo 64-A da Lei 9.532/1997, nos seguintes termos: O impetrante requereu a concessão de liminar para que a autoridade coatora indique perito na forma da lei. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Entende o impetrante que o arrolamento fiscal representa uma garantia excessiva e, por isso, pretende a avaliação de suas cotas sociais e, para isso, pretende que a autoridade coatora indique perito, mas o pedido foi indeferido com base em parecer da Procuradoria do Distrito Federal no sentido de que a lei que estabelece essa obrigação não foi regulamentada. Estabelece o § 2o do artigo 64-A da Lei no 9.532/1997, com redação empregada pela Lei no 12.973/2014, que o órgão de registro deverá indicar perito para avaliação de bens e direitos arrolados, cujas despesas ficam a cargo do proprietário dos bens. Não verifica-se nessa norma nenhuma necessidade de regulamentação, posto que a única obrigação do órgão de registro, neste caso da autoridade coatora, é de indicar um perito, fazendo uma intermediação e a falta de regulamentação sobre como manter esse cadastro não é motivo para justificar o indeferimento do pedido que está previsto em lei. Basta uma rápida consulta na jurisprudência para se perceber que tem sido rejeitados os laudos particulares por serem considerados unilaterais, portanto, apenas com a providência pretendida pelo impetrante ele poderá demonstrar o real valor de seus bens e, se for o caso, comprovar que a garantia é excessiva. Não permitir esse procedimento é impor a aceitação do valor indicado pelo Fisco como absoluto e imutável, o que evidentemente fere direito do impetrante. Como destaca o parecer em que se baseou o ato impugnado (ID 109909076) as atribuições das Juntas Comerciais estão elencadas na Lei n. 8.934/94, que no seu artigo 8o, III incumbe a obrigação de “processar a habilitação e a nomeação dos tradutores públicos e intérpretes comerciais”, portanto, para o caso da indicação do perito pode-se, indiscutivelmente, ser utilizado o mesmo procedimento, dispensando a alegada regulamentação. Assim, está evidenciado que o impetrante tem direito à uma avaliação correta de seus bens e não pode ter o seu direito impedido com mera falta de regulamentação da lei que estabelece a obrigação. Em face das considerações alinhadas DEFIRO A LIMINAR para determinar à autoridade coatora que indique perito para realizar a avaliação das cotas sociais do impetrante, cujas despesas deverão ser suportadas por ele, conforme § 2o do artigo 64-A da Lei no 9.532/1997, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta decisão. Notifique-se e intime-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da Junta Comercial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público. Em razões recursais (Id 32168304), o agravante requer antecipação de tutela recursal para imediata sustação dos efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja revogada a liminar concedida na origem. Argumenta ser inadmissível a liminar concedida, por implicar efeitos práticos irreversíveis, vedados pela Lei 8.437/92, que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências e que no §3o de seu art. 1o expressamente veda a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. Sustenta a ausência de ilegalidade ou abuso de poder atribuível à autoridade impetrada, por não dispor a Junta de qualquer registro ou listagem dessa categoria de técnicos, emergindo aplicação do “princípio constitucional da legalidade, corolário do princípio do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1.o) e previsto, expressamente, em diversos dispositivos constitucionais (CF, art. 5.o, II; 37, caput; 70, caput; e 74, II) e em nível infraconstitucional, a exemplo do art. 2o da Lei no 9.784/99”. Aponta a impossibilidade material de cumprimento da decisão agravada afirmando que o “princípio da legalidade indica, em síntese, que a Administração Pública pode fazer, apenas e tão-somente, o que a lei determina”, o que implica dizer que o “administrador público somente pode agir nos estritos limites da permissão legal”, razão pela qual não se pode considerar arbitrária ou abusiva a conduta da autoridade impetrada, da qual, “por óbice legal e material, não se pode exigir o profissional desejado pelo Impetrante, ao menos até que surja no ordenamento jurídico a suficiente regulamentação”. Aduz violação à autonomia administrativa e à separação de poderes, por não ostentar o Poder Judiciário “legitimação para se imiscuir no mérito das decisões administrativas, substituindo-se ao administrador público para impor esta ou aquela opção, ainda que a pretexto de efetivação de preceitos constitucionais. Requereu, ao final: a) a antecipação da tutela recursal, concedendo-se efeito suspensivo ao presente recurso, sustando-se os efeitos da decisão agravada até julgamento final do agravo de instrumento; b) a intimação do agravado para, querendo, responder a este recurso (CPC, art. 1.019, II); c) o conhecimento e provimento integral do recurso para reforma da decisão impugnada, revogando-se a liminar concedida na origem. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, §1o, do CPC. Foi deferido o efeito suspensivo postulado em tutela liminar, para, até decisão final de mérito recursal, sobrestar os efeitos da decisão agravada (Id 32223794, pp.1-7). O recorrido não apresentou contrarrazões. A d. 1a Procuradoria de Justiça Cível oficia no sentido de que seja negado seguimento ao recurso, em razão da sentença proferida nos autos principais, Id 116467350 do processo de referência, oportunidade em que foi concedida a segurança pretendida pelo ora agravado (Id 34419316, pp.1-2). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento está prejudicado por motivo superveniente a sua interposição. Em consulta ao sistema informatizado, verifico que em 25/2/2022 (Id 116467350 do processo de referência) foi prolatada sentença de mérito pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF no processo de referência (autos n. 0709290-40.2021.8.07.0018). Consta no processo de referência que a agravante interpôs apelação no Id 120182765. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT[2], NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 27 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)